Tribunal: TJDFT
Processo: 0727412-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727412-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SAFRA S A EMBARGADO: FLAVIA SOARES DE SOUZA ADAMI, FELIPE MANIERO ADAMI, NELSON ANTONIO ADAMI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S A contra decisão através da qual o juízo a quo, nos autos da ação pauliana movida pelo recorrente em face de FLAVIA SOARES DE SOUZA ADAMI, FELIPE MANIERO ADAMI e NELSON ANTONIO ADAMI, declinou a competência para o processamento do feito ao Juízo Cível da Comarca de Cocalzinho de Goiás (GO). Em suas razões recursais, o recorrente aduz, em apertada síntese, que a ação pauliana que pretende a anulação de negócio jurídico de compra e venda de imóvel veicula discussão sobre direito pessoal, defendendo tratar-se de competência do foro de domicílio do réu, por força do disposto no art. 46, CPC. Defende a presença dos requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, e, no mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reconhecer a competência do Juízo da 22.a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento da Ação Pauliana de origem. Preparo regular no ID 73713378. É o relatório. Decido. Inicialmente, reconsidero a manifestação de ID 73771416 para reconhecer a presença nos autos do preparo recursal. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso porque, tratando-se de competência territorial, de natureza relativa, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a regularidade ou não do declínio de competência promovido pelo juízo a quo. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, a fim de impedir a remessa dos autos ao juízo da comarca de Cocalzinho de Goiás (GO) até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Desnecessária a intimação dos réus, ante a ausência de citação na origem. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora